Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-36.2021.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000316-36.2021.8.11.0015
APELANTE: EDYFRAN DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor